Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-02.2021.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802591-02.2021.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: LUCIANO BARROS DE ARAUJO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÍUMERO DE VAGAS OFERTADAS. NOMEAÇÕES DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS TORNADAS SEM EFEITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/02/2023 a 13/02/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar concedida, para determinar a imediata convocação, nomeação e posse do impetrante Luciano Barros de Araújo no cargo de Enfermeiro – Secretaria de Saúde – Zona Urbana, ofertado no Concurso Público nº 001/2020 – Prefeitura Municipal de Xinguara/PA.

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença, devendo ser confirmada por esta julgadora.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

O ponto nodal da presente demanda é definir se o impetrante possui direito líquido e certo de ser nomeado no Concurso Público nº 001/2020 da Prefeitura de Xinguara, mais especificamente no cargo de Enfermeiro – Secretária de Saúde – Zona Urbana.

A priori, insta salientar que para o cargo almejado foram ofertadas 05 (cinco) vagas imediatas, tendo sido o impetrante, após prova de títulos, classificado na 7ª (sétima) colocação (cadastro de reserva), estando, desta forma, além do número de vagas estabelecidas no certame, o que lhe garante apenas expectativa de direito à nomeação.

Ocorre que, há nos autos elementos que dão suporte à alegação sobre a ocorrência de vacâncias e quanto a necessidade de nomeação, em outras palavras,
restou demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata.

Tal fato se confirma por meio da análise da convocação dos cinco primeiros colocados, em respeito à previsão editalícia, tendo a mera expectativa de nomeação do autor (7º colocado) se convolado em direito, haja vista o preenchimento de apenas 03 (três) vagas, isto porque, a candidata Sara Pinto Teixeira (2ª colocada) firmou termo de DESISTÊNCIA DA VAGA (ID 9901071) e a candidata Gabriella Duarte Soares Vieira (5ª colocada) não se apresentou para assumir o cargo público até a data cabível.

Assim, entendo pela confirmação da sentença de origem e, consequentemente, pela concessão da segurança ao demandante, por ser medida de fato e direito, em razão da violação ao direito líquido e certo de convocação, nomeação e posse.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1004069 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

***

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, SE CONVERTE EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUPERVENIÊNCIA DE VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. As aprovações dos candidatos, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhes conferem direito subjetivo à nomeação para os respectivos cargos, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas.

2. As desistências de candidatos convocados, nesses casos, geram para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas. Precedentes.

3. Segurança concedida, nos termos do voto do Des. Relator.”

(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0095763-42.2015.8.14.0000 Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Acórdão 163.597, julgado em 24/08/2016 DJe 26/08/2016)

***

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO C-173 (EDITAL Nº 01/2018 – SEAD. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A DESISTÊNCIA DA SEGUNDA COLOCADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Em síntese, no presente caso, o impetrante aduz que teve sua nomeação preterida no Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018 - SEAD), realizado pela Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, haja vista o preenchimento de vagas existentes por servidores temporários.

Além disso, narra que foram ofertadas 08 vagas (todas para a ampla concorrência, eis que não se inscreveram para candidatos para a vaga de Pessoas com Deficiência - PcDs) para Professor de Português, com lotação na URE 13 - Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, ao passo que com a desistência da 2ª colocada, passaria a ter direito líquido e certo à sua nomeação e posse imediata.

2. No presente caso, à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão e tendo a 2ª colocada desistido de tomar posse, conforme documentos acostados aos autos, o impetrante, 9º colocado, passa a ingressar dentro do número de vagas previstas no certame e assim ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

3. Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

4. No caso concreto, relevante destacar, ainda, a existência da Lei Complementar nº 173/2020, de âmbito nacional, que estabelece que os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública.

5. Além disso, destaco a vigência da Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

6. Contudo, em que pese a publicação das referidas leis, essas normais legais estabelecem, também, ressalvas no sentido de autorizar a reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, conforme art. 8ª, inciso IV da Lei Complementar Federal e art. 2º da Lei Estadual.

7. Por isso, se verifica que é permitido à administração pública realizar a convocação e nomeação de candidatos classificados em concurso público com o escopo de ocupar vaga referente a cargo público efetivo, o que se amolda ao caso do impetrante.

8. Segurança concedida.”

(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0803632-39.2020.8,14.0000, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 30/06/2021, decisão por maioria).

Ante todo exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023